Tribunal: TJES
Processo: 5002120-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e Organização de Documentos no Sistema
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002120-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIO DA ROCHA DONATO

AGRAVADO: NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento, alegando omissão quanto ao exame de agravo interno e de dispositivos legais invocados, além de erro material quanto à inexistência de modificação da sentença de origem, diante da majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à apreciação de agravo interno e de dispositivos legais invocados, bem como se incorreu em erro material ao afirmar que a sentença não foi modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado consignou expressamente, em sua parte dispositiva, que o agravo interno foi considerado prejudicado em razão do julgamento meritório do agravo de instrumento, inexistindo omissão.
4. Não há obrigação do julgador de se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos da decisão estejam devidamente motivados.
5. A majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não representa modificação da sentença, mas consectário legal do improvimento do recurso, inexistindo erro material.
6. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, sem que se identifique qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste omissão na decisão que expressamente aprecia o agravo interno, ainda que para considerá-lo prejudicado. 2. A ausência de menção a todos os dispositivos legais suscitados não configura omissão quando a fundamentação jurídica está adequadamente exposta. 3. A majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não implica alteração da sentença.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2014, DJe 26.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 531755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014, DJe 25.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002120-92.2024.8.08.0000

EMGTE:
MAURICIO DA ROCHA DONATO

EMGDO:
NORBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao exame do agravo interno, bem como sobre dispositivos de lei por ele aventados. Sustenta, ainda, erro material quanto à premissa de que a sentença primeva não foi modificada, já que majorados os honorários sucumbenciais em virtude do improvimento do apelo.

Pois bem. Após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Em primeiro, com relação à alegada omissão consistente na ausência de apreciação do agravo interno interposto em face da decisão (id 7919863), que recebera o agravo de instrumento no efeito meramente devolutivo, observa-se que consta expressamente no acórdão recorrido, parte dispositiva, que o agravo interno foi considerado
prejudicado
em razão do julgamento meritório do recurso de agravo de instrumento. Portanto, inexiste omissão neste ponto.

No mais, quanto aos dispositivos de lei invocados, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional
” (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Por fim verifica-se que, de igual modo, inexiste o alegado vício de erro material. Com efeito, o Tribunal, ao apreciar o apelo interposto em face da sentença mencionada no v. acórdão embargado, negou provimento ao recurso e, portanto,
não imprimiu modificação alguma
senão a majoração honorária na forma do art. 85, § 11, do CPC, a qual é mero consectário legal do improvimento.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.